Tribunal: TJSP
Processo: 1003819-67.2017.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. Impossibilidade de alongamento da dívida no caso concreto. Devedores que não apresentaram pedido ao banco e tampouco comprovaram atender às exigências legais. Juros remuneratórios de 4,5% ao ano, capitalizados. Impossibilidade de cobrança de juros moratórios de 1% ao ano e de multa de 2%, por falta de previsão contratual

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. Impossibilidade de alongamento da dívida no caso concreto. Devedores que não apresentaram pedido ao banco e tampouco comprovaram atender às exigências legais. Juros remuneratórios de 4,5% ao ano, capitalizados. Impossibilidade de cobrança de juros moratórios de 1% ao ano e de multa de 2%, por falta de previsão contratual expressa. Prêmio do seguro expurgado, por falta de prova hábil e oportuna e também porque o seguro foi contratado com companhia integrante do grupo do Banco do Brasil. Embargos bem julgados pela sentença, que se confirma, para que tenha prosseguimento a execução.

- RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000373216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003819-67.2017.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são
apelantes/apelados JOSE HENRIQUE SCARPIN, CIRILO GERMANDO SCARPIN,
ELZA FERDIN SCARPIN e SILVIA APARECIDA PIATTO SCARPIN, é
apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1003819-67.2017.8.26.0539 - VOTO No 28.899
APTES/APDOS: JOSE HENRIQUE SCARPIN, CIRILO GERMANDO SCARPIN, ELZA
FERDIN SCARPIN E SILVIA APARECIDA PIATTO SCARPIN
APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ANTONIO JOSÉ MAGDALENA
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. Impossibilidade de
alongamento da dívida no caso concreto. Devedores que não
apresentaram pedido ao banco e tampouco comprovaram atender
às exigências legais. Juros remuneratórios de 4,5% ao ano,
capitalizados. Impossibilidade de cobrança de juros moratórios
de 1% ao ano e de multa de 2%, por falta de previsão contratual
expressa. Prêmio do seguro expurgado, por falta de prova hábil
e oportuna e também porque o seguro foi contratado com
companhia integrante do grupo do Banco do Brasil. Embargos
bem julgados pela sentença, que se confirma, para que tenha
prosseguimento a execução.
- RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Trata-se de tempestivas apelações (fls. 641/681 e
691/704), interpostas contra a respeitável sentença de fls. 606/617, não
declarada (fls. 636/638), que julgou parcialmente procedentes os
embargos opostos à execução fundada em cédula de crédito rural, para
o fim de reconhecer como sendo indevida a cobrança de comissão de
permanência, juros de mora, multa e seguro de vida, com determinação
de adequação do cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
Inconformados, embargantes e embargado apelam
para pedir a reforma da sentença.
Os
embargantes
pedem,
preliminarmente,
a
concessão da justiça gratuita. No mérito, afirmam a necessidade de
reforma da sentença, por conta do enquadramento do contrato
celebrado às normas do Código de Defesa do Consumidor: de um lado,
por não serem grandes exploradores de propriedades rurais, e de outro,
por estarem frente a uma das maiores instituições financeiras do país.
Insistem na prorrogação do vencimento das dívidas de crédito rural em
razão da ocorrência de frustração das safras e de receitas, sem
necessidade de exaurimento da via administrativa. Afirmam que o
pedido administrativo não pode constituir óbice para a concessão da
prorrogação
do
vencimento
das
dívidas.
Citam
precedentes
jurisprudenciais a respeito da temática. Reiteram o direito de obtenção
da prorrogação da dívida na forma da Lei 11.775/2008 combinada com
o artigo 14 da Lei 4.829/65 e com o manual de crédito rural 2.6.9,
tendo em vista a quebra de safra e frustração de receita. Pontuam estar
comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, frustração
de safras por fatores adversos. Invocam em seu benefício o verbete da
Súmula 298 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Afirmam a
inexistência de pacto expresso que permita a cobrança de capitalização
diária de juros compostos, e impugnam a cobrança excessiva de
encargos moratórios. Discorrem que o quantum debeatur permanece
ilíquido e, por isso, não cabe falar em mora e cobrança de encargos em
tal rubrica. Propugnam pela alteração dos encargos sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
O embargado, de seu lado, em suas razões de
recurso, pede, preliminarmente, como forma de provar a contratação, a
exibição do contrato de seguro referente à cédula rural hipotecária
objeto da execução embargada. Em relação aos encargos de
inadimplemento, pontua que não houve cobrança de comissão de
permanência. Alega que período de normalidade foram cobrados juros
à taxa de 4,5% ao ano e, no período de inadimplemento, foram
aplicados juros à mesma taxa, debitados e capitalizados mensalmente,
juros de mora à taxa de 1% ao ano, debitados ao final, e multa de 2%
sobre o saldo devedor. Esclarece que todos os encargos foram
expressamente pactuados na cédula de crédito rural. Afirma que a
sentença decidiu contra pacífica jurisprudência.
Contrarrazões fls. 714/731.
Em sede de diligência (fls. 742/745), foi
determinado aos embargantes que comprovassem fazer jus ao benefício
da justiça gratuita, ou, então, que recolhessem, desde logo, o preparo de
forma parcelada, em quatro vezes.
Sobreveio (fls. 748/750) o recolhimento da
primeira parcela do preparo.
É o relatório.
2) Admito os recursos, uma vez reconhecida a
regularidade formal, pois são tempestivos, estão preparados, e, quanto
ao mais, atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta da rotina das sessões presenciais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado,
a realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas
rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no
2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade
jurisdicional prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas razões
e contrarrazões.
3) Inicialmente, não cabe cogitar na espécie de
aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor,
corretamente rejeitada na sentença ao fundamento de que o dinheiro
tomado pelos embargantes, por meio de cédula de crédito rural, teve
finalidade precípua de incremento de sua atividade empresarial.
Neste sentido é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
CONEXÃO
COM
RESP.
1.190.525. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLADO. RELAÇÃO DE
CONSUMO E RELAÇÃO DE INSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
NATUREZA
DE
INSUMO.
UTILIZAÇÃO
DA
ANALOGIA
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE
PROSSEGUIMENTO DO CESSIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
2. (...). 3. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como
destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez,
destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda
Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que
retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma
necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o
reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor
final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).
Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Em
caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com finalidade
de financiar ações estratégias empresariais, o empréstimo possui natureza de
insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando relação de
consumo. (...). 10. Recursos especiais não providos. (Recurso Especial no
1.599.042-SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em
14 de março de 2017, DJe de 09 de maio de 2017).
Este também é o entendimento da 22a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS.
INCONFORMISMO. (...). DESCABIMENTO DA APLICAÇÃODO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, UMA VEZ QUE O BENEFICIÁRIO DO
CRÉDITO NÃO FIGUROU COMO DESTINATÁRIO FINAL DA RELAÇÃO
JURÍDICA, POIS FOI TOMADO PARA INCREMENTAR SUAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS.
PRECEDENTES.
DO
C.
STJ.
(...).”
(Apelação
1002024-51.2018.8.26.0099, Rel. Des. ALBERTO GOSSON, julgado em 07 de
janeiro de 2019).
“EMBARGOS
DO
DEVEDOR
CÉDULA
RURAL
HIPOTECÁRIA FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE DE PRODUTOR RURAL
INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MULTA
MORATÓRIA LEGÍTIMA EXCESSO NÃO CONFIGURADO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
IMPROVIDO” (Apelação no 1001185-11.2017.8.26.0374, Rel. Des. MATHEUS
FONTES, julgado em 26 de novembro de 2018).
No mesmo sentido:
Apelação no 9294837-32.2008.8.26.0000, Rel. E. Des.
CAMPOS MELO, julgado em 15 de setembro de 2001; Agravo de Instrumento
no 2037696-17.2015.8.26.0000, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, julgado
em 16 de abril de 2015.
No caso dos autos, a cédula de crédito rural foi
contratada visando a obtenção de recursos destinados ao custeio de
lavoura de cana-de-açúcar (fls. 152/160).
4) Quanto ao pedido de prorrogação do pagamento
do valor obtido por meio do financiamento, eis o enunciado da Súmula
298 do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “O alongamento de dívida
originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas,
direito do devedor nos termos da lei”.
Conforme pontuado na sentença, a concessão desse
benefício só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os
requisitos exigidos pela legislação específica (Manual de Crédito Rural,
Lei 11.775/2008 e Lei 9.138/1995).
No caso concreto, segundo bem reconhecido pelo
Juízo a quo:
...
os
embargantes/apelantes
deixaram
de
demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados, inclusive quanto à
incapacidade financeira para o pagamento do valor contratado.
Embora tenham alegado perda de sucessivas safras e crise financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
na comercialização dos produtos agrícolas, não se vislumbra nos autos
a existência de elementos hábeis a comprovar a veracidade de suas
arguições, para que possa constatar efetiva incapacidade de solver a
dívida. Alegada notoriedade dos contratempos enfrentados pelos
agricultores não se mostra bastante para levar ao reconhecimento de
serem verdadeiras as razões suscitadas para justificar o inadimplemento.
Os embargantes/apelantes não cuidaram, ademais,
de pedir tal providência de alongamento da dívida ao Banco.
É
dizer
que
o
benefício
almejado
do
prolongamento da dívida não é automático e depende de requerimento
formal e de prova do preenchimento dos requisitos enumerados na
legislação de regência, de modo que é descabida a alegação de
inexigibilidade da dívida sob o fundamento de que os devedores fazem
jus ao pretenso direito de prolongamento.
Já se decidiu, a propósito:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito rural.
Pedido de alongamento. Ausência de impugnação específica do banco. Pedido de
aplicação do art. 302 do CPC. Desacolhimento. Ausência de impugnação específica
aos embargos do devedor não produz os efeitos da revelia. Precedentes do STJ.
Recurso improvido. -TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito
rural. Preenchidos os requisitos dos arts. 10 e 14 do Decreto-lei no 167/67, a cédula
de crédito rural constitui título líquido, certo e exigível, hábil para aparelhar a
execução, em conformidade com art. 585, inciso VIII, do CPC. Recurso improvido.
- ALONGAMENTO DA DÍVIDA. Cédula de crédito rural. Ainda que reconhecido
que o débito executado tenha caráter rural, os embargantes só fariam jus ao
alongamento se comprovado o preenchimento dos requisitos legais para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
concessão, o que não ocorreu. Recurso improvido. (Apelação no 0021360-
92.2012.8.26.0576, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ERSON DE
OLIVEIRA, julgado em 05 de dezembro de 2013).
“CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. Embargos à execução.
Sentença de improcedência. Apelo dos embargantes. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Aval prestado por pessoa física em cédula de crédito bancário.
Validade. Juros remuneratórios. Legalidade da taxa cobrada. Capitalização de juros.
Previsão contratual. Permissão. Encargos moratórios. Legitimidade da cobrança.
Cumulação de juros moratórios de 1% ao mês, multa moratória de 2%, e juros
remuneratórios do período da normalidade. Cobrança de comissão de permanência.
Não demonstração. Alongamento da dívida. Permissão conforme orientação da
súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de requerimento junto à
instituição financeira, contudo. Sentença mantida. Recurso não provido”.
(Apelação no 0000475-15.2014.8.26.0341, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. JAIRO OLIVEIRA JUNIOR, julgado em 6 de abril de 2017).
Nesta Câmara:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. Ausência de comprovação da prorrogação da dívida. Normas do
Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil (MCR), Capítulo 2, Seção 6,
item 9 c.c. artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 7.843/1989. Prorrogação da dívida
possível apenas para as operações realizadas até 20.6.1995. Artigo 5o, caput, da Lei
no 9.138/1995. Cédula rural objeto dos autos que foi firmada em 29.8.2014.
Impossibilidade de alongamento da dívida no caso concreto. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (Apelação no 1002645-79.2018.8.26.0218, 22a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, julgado em 30 de
abril de 2019, votação unânime).
5) Trata-se de embargos opostos à execução
fundada em cédula de crédito rural pignoratícia em que se busca: (i)
prorrogação compulsória do valor disposto no contrato sub judice em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
razão das ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
ocorridas em virtude das frustrações nas safras e mercado/receitas,
decretando-se a prorrogação das parcelas vencidas e vincendas para
pagamento em, no mínimo, 15 (quinze) anos (real capacidade de
pagamento do apelante), após carência de 2 anos, ou outro prazo que
vier a ser estipulado com decretação da inexigibilidade do título até o
novo prazo de vencimento, na forma do artigo 14 da Lei 4.829/65,
combinado com o Manual de Crédito Rural, capítulo 2, seção 6, item 9
e Súmula 298 do STJ; (ii) decretação da nulidade da prática de
capitalização composta sob o fundamento de que as cláusulas
contratuais não pactuam tal possibilidade, mencionando apenas a
cobrança de juros simples sem especificação da forma da cobrança; e,
(iii) declaração da inoponibilidade dos encargos moratórios.
A
dívida
não
foi
paga,
no
vencimento
convencionado e assim o credor ajuizou a execução, com a dívida
atualizada, no valor de R$ 119.261,64.
A questão foi submetida à perícia técnica, cujo
laudo consta de fls. 440/503 e possui a seguinte conclusão:
Tomando a liberdade de subverter a ordem dos tópicos
acima apresentados para dar início atendendo primeiramente ao tópico iv,
cumpre ressaltar que nas análises realizadas, cujos resultados serão a seguir
apresentados, foram identificados 03 itens não expressamente previstos na
Cédula Rural no 40/03434-8, mas que compuseram os R$ 119.261,64
apresentados como saldo devedor dos Embargantes em 31/08/2018, a saber:
- Seguro de vida – R. Rural: Dois valores debitados em
diferentes momentos da vigência do contrato, perfazendo o montante de R$
4.955,87;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
- Mora no caso de 1% a.a. incidindo sobre o saldo
devedor a partir do momento em que o contrato passou a ser considerado
como inadimplido, mas especificamente entre 31/10/16 a 31/08/2017;
Multa: no caso de 2,0% sobre o saldo devedor em 31/08/17
constante do Demonstrativo de Conta Vinculado disponibilizado pelo
Banco-Embargado;
Para ilustrar, expurgados os débitos acima discriminados
dos cálculos apresentados pelo Banco-Embargado, ou seja, seguindo-se
estritamente o quanto disposto em contrato, o saldo final do Demonstrativo de
Conta vinculado à Cédula Hipotecária n 40/03434-8 em 31/08/17, passaria
dos originais R$ 119.261,64 para R$ 110.768,57 (vide Anexos A e A1);
Por outro lado, o Banco-Embargado defende que,
independentemente da previsão contratual, os juros moratórios e a multa se
encontram previstos na legislação que instituiu a Cédula de Crédito Rural
(Decreto no 167/67, artigo 5o, § único e artigo 71), sendo, portanto,
exigíveis.
Logo, abstraída qualquer interpretação de mérito sobre o
tema, cabe apenas registrar que, excluídos apenas os débitos de seguro de
vida dos cálculos apresentados pelo Banco-Embargado, o débito executado
passaria a perfazer a importância de R$ 113.987,94 (vide Anexo A2).
Superadas as considerações acima apresentadas, relevante se
faz mencionar, a este ponto, e sob o prisma estritamente contratual, que os
encargos remuneratórios contratados na operação
4,5% ao ano
se
enquadram às condições de mercado praticadas à época, conforme se pode
observar do relatório obtido junto ao Banco Central do Brasil parcialmente
reproduzida a seguir (vide Anexo 01):
(...).
Ainda em relação aos encargos remuneratórios, mas agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
mais especificamente sob a forma e a periodicidade de incidência dos mesmos
taxas efetivas equivalentes diárias, capitalizadas mensalmente cumpre
destacar que o Demonstrativo de Conta Vinculada apresentado pelo Banco-
Embargado reflete adequadamente o quanto expressamente disposto em
contrato, o que significa dizer que para se chegar ao saldo devedor de R$
119.261,64 em 31/08/17, houve a incidência cumulativa de juros

ANATOCISMO em bases mensais (vide ANEXO A).
Nessa direção, e de modo a fornecer mais
subsídios/informações ao MM. Juízo, o signatário, tomando por base as
condições contratuais pactuadas, apresenta 02 hipóteses de cálculo
alternativas aos apresentados pelo Banco-Embargado, ambas expurgando-se
os itens não expressamente previstos em contrato, a saber:
Hipótese I
Evolução com base nos dispositivos
contratuais, mas com capitalização anual dos juros remuneratórios (período de
normalidade) e dos juros moratórios (período de inadimplência comissão de
permanência à mesma taxa dos juros remuneratórios contratados) vide
Anexo B;
Hipótese II
Evolução com base nos dispositivos
contratuais, sem capitalização de juros (mensal ou anual) ao longo da vigência
do contrato, mas apenas com a soma dos juros remuneratórios incidentes no
período de forma não cumulada ao principal na data de 31/08/2017. vide
Anexo C.
Os resultados atingidos em cada uma das hipóteses acima
apresentadas, comparadas aos defendidos pelo Banco-Embargado, bem como
aos obtidos pela simples evolução dos débitos de acordo com os comandos
contratuais, se encontram sintetizados a seguir:
- Evolução do Contrato de acordo com o Banco-
embargado R$ 119.261,64;
- Evolução do contrato com base nos Dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
Contratuais (Capitalização Mensal), excluídas a Mora, a Multa e o Seguro
R$ 110.768,57.
- Evolução do Contrato com base nos Dispositivos
Contratuais (Capitalização Mensal, excluído o Seguro R$ 113.987,94.
Hipótese I
Evolução do Contrato com base nos
Dispositivos Contratuais, mas com regime de Capitalização anual R$
110.435,24.
Hipótese II
Evolução do Contrato com base nos
Dispositivos Contratuais, mas sem Capitalização R$ 109.517,81.
Cumpre destacar, a partir da análise do quadro apresentado
anteriormente, que a parte materialmente relevante das diferenças
encontradas nas simulações de cálculos desenvolvidas pelo signatário frente
aos valores pleiteados pelo Banco-Embargado, teve como origem os
expurgos de cobranças não expressamente previstas em contrato.
Por derradeiro, pode-se dizer, de modo a complementar a
análise acima iniciada, que as oscilações encontradas derivadas,
exclusivamente, da aplicação de diferentes regimes de capitalização, são
materialmente pouco relevantes, notadamente em razão dos baixos juros
praticados nesta modalidade de crédito crédito rural com taxas reguladas,
principalmente quando comparadas aos juros praticados em setores não
regulados.
Tratando-se, como já visto, de cédula de crédito
rural, aplica-se o Decreto-Lei no 167/67, que prevê a incidência de
correção monetária e juros, “às taxas e aos índices que o Conselho
Monetário fixar”, e, na mora do devedor, admite-se a elevação da taxa
de juros de 1% ao ano, sem prejuízo da capitalização dos juros e da
multa de 10%, nos termos do artigo 5o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
14
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
A jurisprudência, à luz da mencionada lei de
regência, é pacífica quanto à possibilidade de capitalização dos juros,
desde que pactuada, e nesse sentido foi editada a conhecida Súmula 93-
STJ.
A propósito, no caso em exame, as partes
convencionaram a capitalização mensal dos juros, de tal modo que
dispôs, com acerto, a sentença, ao permitir o anatocismo. A taxa de
juros remuneratórios é moderada e favorável ao produtor rural (4,5%
ao ano) e foi observada, pelo credor, tanto no período de normalidade,
quando no período de mora, em benefício do devedor.
Por outro lado, os juros moratórios, em operações
de crédito rural, podem ser cobrados, no máximo, em 1% ao ano, nos
termos da lei de regência (artigo 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei
167/67), e a multa é limitada pelo Código de Defesa do Consumidor, a
saber, 2%.
A memória de cálculo exibida nos autos da
execução (fls. 161/163), prevê, expressamente, no período de
normalidade, juros de 4,5% ao ano, debitados mensalmente e, no
inadimplemento, contempla a incidência da mesma taxa de juros, com
juros de mora de 1% ao ano e multa contratual de 2%.
Ocorre que as partes não pactuaram os encargos
moratórios, conforme destacado pelo laudo pericial -- fls. 499, item 2.
Por isso, o Juízo a quo expurgou tais encargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
15
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
ponderando o seguinte, com inegável acerto:
Os juros de mora, a multa e o seguro de vida
devem ser, todavia, excluídos do valor montante em execução, pois,
conquanto permitida sua incidência em contratos dessa natureza,
deixaram de pactuá-los as partes.
Não houve cobrança de comissão de permanência e
tais parâmetros mostraram-se favoráveis ao devedor, que, como visto,
no período de normalidade, arcará com juros de 4,5% ao ano; e na fase
de mora, pagará a mesma taxa de juros, acrescida de 1% ao ano, e da
multa de 2%.
Nesse sentido:
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL
FINANCEIRA.
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Irresignação da parte
embargante. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. O CDC é
aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não
implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no
negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão.
Alongamento da dívida. Impossibilidade. Benefício que não é automático e que
depende de requerimento formal do devedor perante a instituição financeira, com a
demonstração de estarem preenchidos os requisitos da medida provisória m°
432/08. Inteligência da Súmula 298 do STJ. Capitalização mensal de juros.
Possibilidade, pois expressamente pactuada. Precedentes e Súmula 93 do C. STJ.
As taxas das cédulas de crédito rural, salvo quando demonstrada a efetiva fixação
de juros pelo Conselho Monetário Nacional, não poderão ultrapassar o limite legal
de 12% ao ano. Contrato em consonância com esse entendimento. Precedentes do
C. STJ. Instituição financeira que não incluiu nos cálculos a comissão de
permanência, cobrando apenas juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao
ano e multa, nos termos do art. 5o, parágrafo único do Decreto-lei no 167/67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
16
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
Inexistência de qualquer abusividade. Multa moratória de 2%, durante o
período de inadimplência, que não é abusiva, conforme Lei no 9.298/96 e está
de acordo com a jurisprudência do C. STJ. Sentença mantida. Aplicação do art.
252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
(Apelação no 1001636-89.2017.8.26.0615, 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. WALTER BARONE, julgado em 29 de junho de 2018). (Destaque não
original).
Em relação ao seguro de vida, em princípio não se
poderia admitir a juntada extemporânea da proposta de seguro --
documento apresentado com as razões recursais, muito tempo depois de
o banco alegar que não tinha provas a produzir.
O laudo pericial atestou que não houve prova de
emissão de apólice, e no entanto houve cobrança de prêmios no total de
R$ 4.955,87.
Com as razões recursais, o banco apresentou
proposta de seguro de vida (prestamista), com prêmio estimado de R$
2.391,36 (fls. 706), deixando de explicar a respeito da cobrança de
prêmio de valor superior.
Assim, no ponto não tem razão a instituição
financeira, e, mesmo que se aceitasse a juntada de prova documental
depois do julgamento da causa em 1o grau, ainda assim seria o caso de
reconhecer a venda casada, porque a proposta foi tratada com Cia
seguradora que integra o grupo do Banco do Brasil.
É notório que a respeito o egrégio Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
17
Apelação Cível no 1003819-67.2017.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 28.899 – RG.
Justiça, em conformidade com o que já decidira ao baixar a Súmula 4731,
assentou o entendimento de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada” (Tema 972, Recurso Especial no 1.639.320-SP,
Segunda Seção, votação unânime em sessão do dia 12 de dezembro de 2018, Relator o
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
Portanto, a r.sentença subsiste integralmente, inclusive
no tocante ao prêmio do seguro, que não poderá ser exigido, porque não
provada a contratação em tempo hábil e porque, se superado tal
fundamento, a prática, no caso concreto, importou em ilícita venda
casada do seguro.
* * *
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos, para que a execução prossiga em seus regulares termos, nos
termos da r.sentença, majorados os honorários advocatícios para 11%
do valor da dívida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator
1 Súmula 473/STJ O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional
obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada.